Tribunal: TJSP
Processo: 1059921-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos proventos – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal da requerida – Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Impossibilidade - Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF - Norma que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos proventos – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal da requerida – Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Impossibilidade - Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF - Norma que permanece aplicável apenas aos juros de mora - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000695724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1059921-15.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, são apelados
CARMELITA RIBEIRO GARCIA, TEREZA MARIA DE CASTRO FERRATO e
MARIA NEIVA DE LIMA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2018.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059921-15.2017.8.26.0053 -Voto no 27.895
2
Voto no 27.895
Apelação no 1059921-15.2017.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Carmelita Ribeiro Garcia e outras
Comarca: 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Simone Viegas de Moraes Leme
APELAÇÃO
Ação declaratória de obrigação de fazer

Servidoras públicas estaduais inativas Recálculo do adicional por
tempo de serviço sobre a integralidade dos proventos Sentença
de parcial procedência Irresignação recursal da requerida
Aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 Impossibilidade -
Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF -
Norma que permanece aplicável apenas aos juros de mora -
Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer
movida por Carmelita Ribeiro Garcia e outras, servidoras públicas estaduais
inativas, contra São Paulo Previdência - SPPREV, para o fim de compelir a
requerida a calcular o adicional por tempo de serviço sobre o total das verbas
percebidas em holerite, com o pagamento das diferenças em atraso e
respeitada a prescrição quinquenal.
Conforme r. sentença de fls. 73/81, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para condenar a requerida a proceder o recálculo do
adicional por tempo de serviço, considerando as verbas de caráter permanente
e genérico, tais como a Gratificação Executiva, o art. 133 CE, o Piso Salarial
Reajuste Complementar e o Adicional de Insalubridade, vedada a incidência
sobre verbas de caráter eventual ou transitório e de quinquênio sobre
quinquênio, ou quinquênio sobre sexta-parte, ou outras vantagens que tenham
inseridas em sua base de cálculo a sexta-parte. A requerida foi condenada no
pagamento das diferenças em atraso, observando-se a prescrição quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059921-15.2017.8.26.0053 -Voto no 27.895
3
acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o
momento em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora de 6% (seis por
cento) ao ano, a partir da citação. Ficou reconhecida a sucumbência mínima
das autoras e a requerida foi condenada no pagamento de honorários
advocatícios no percentual mínimo do art. 85, §3o, do CPC/15 a ser apurado
sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorre a requerida e pugna pela reforma
do julgamento. Sustenta, em síntese, que a Lei Federal no 11.960/09 tem
aplicação integral até a expedição do precatório, uma vez que a decisão
proferida nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 870) ainda não transitou
em julgado (fls. 84/90).
O recurso foi respondido (fls. 97/102).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
Realmente, não há como se aplicar os critérios da Lei
Federal no 11.960/09, para o cálculo da correção monetária a incidir sobre as
diferenças vencidas.
É que no julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, ocorrido na data de 20/09/2017,
o Eg. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a referida Lei,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade, assegurado no art. 5o XXII, da CF/88, uma vez que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059921-15.2017.8.26.0053 -Voto no 27.895
4
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, de modo que não se presta aos fins a que se destina.
No julgamento supramencionado, o Eg. Supremo
Tribunal Federal decidiu que o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional para o cálculo dos juros de mora incidentes nas
condenações proferidas contra a Fazenda Pública, oriundas de relação
jurídica não tributária.
A propósito, respeitada a tese defendida pelo recorrente,
não é necessário aguardar o trânsito em julgado do referido Recurso
Extraordinário para afastar o índice de correção monetária previsto na Lei no
11.960/09.
Isso porque, conforme já assentou o Supremo Tribunal
Federal, “a Corte possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case” (STF, RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).
Assim, corretamente decidida a questão, a r. sentença
deve ser mantida, tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora